Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-87.2015.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003540-87.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERNESTINA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 897.365.081-53 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GUTIERREZ KRAJEWSKI - CPF: 024.852.941-27 (APELADO), CLELIO FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 016.520.531-82 (APELADO), KELEN CRISTINA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 995.376.301-10 (APELADO), CLEBER FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 960.971.161-87 (APELADO), ISABEL FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 016.038.621-70 (APELADO), RUTH FERREIRA GUTIERREZ LIMA - CPF: 040.174.441-80 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), CLEBER FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 960.971.161-87 (APELANTE), CLELIO FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 016.520.531-82 (APELANTE), ERNESTINA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 897.365.081-53 (APELANTE), ISABEL FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 016.038.621-70 (APELANTE), KELEN CRISTINA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 995.376.301-10 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GUTIERREZ KRAJEWSKI - CPF: 024.852.941-27 (APELANTE), RUTH FERREIRA GUTIERREZ LIMA - CPF: 040.174.441-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº 7603/01.

A cumulação de pensão alimentícia indenizatória com pensão previdenciária somente se justifica se o valor da pensão previdenciária for insuficiente para recompor a situação patrimonial anterior, o que não foi comprovado pelos recorrentes.

Segundo a Lei Estadual nº 7603/01, o Município é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais.

Recurso de Cleber Ferreira Gutierrez e outros conhecido e desprovido. Recurso do Município de Nova Mutum conhecido e provido para isentá-lo das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO -
EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
e por
CLEBER FERREIRA GUTIERREZ

e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Nova Mutum nos autos da Ação Indenizatória n. 0003540-87.2015.8.11.0086, qual foi julgada parcialmente procedente os pedidos inicias condenando o requerido ao pagamento de indenização

a título de danos morais na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de 1/7 da quantia para cada Autor.

Houve condenação em honorários e as custas ficaram repartidas entre as partes na proporção de 50% para cada, ficando os Autores suspensos de tal pagamento ante a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Município de Nova Mutum argumenta que pela Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, inciso I, o ente municipal é isento do pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais.

Requere o provimento do recurso reformando sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões, id. 218214171.

No segundo apelo, os recorrentes, Cleber Ferreira Gutierrez e outros, aduzem, em síntese, a possibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário com a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela perda do ente querido em face do acidente.

Por fim, requerem a reforma da sentença para condenação da apelada aos lucros cessantes.

Contrarrazões, id. 218214171.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 221924178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
e por
CLEBER FERREIRA GUTIERREZ e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Nova Mutum nos autos da Ação Indenizatória n. 0003540-87.2015.8.11.0086, qual foi julgada parcialmente procedente os pedidos inicias condenando o requerido ao pagamento de indenização

a título de danos morais na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de 1/7 da quantia para cada Autor.

Houve condenação em honorários e as custas ficaram repartidas entre as partes na proporção de 50% para cada, ficando os Autores suspensos de tal pagamento ante a gratuidade de justiça.

O ente municipal recorre alegando que possui isenção das custas processuais, nos termos da lei estadual nº 7603/01, requerendo a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

Os herdeiros do
de cujus
apresentaram apelação requerendo a reforma da sentença para ser reconhecido os lucros cessantes, compreendendo o que o Sr. Saul deixaria de ganhar até completar os 75 anos de idade.

Pois bem.

Cinge-se dos apelos apenas questões de direito e não quanto ao fato, formando coisa julgada material quanto a responsabilidade civil do município, quando ao falecimento do Sr. Saul em decorrência de acidente de trânsito ocorrido após uma van municipal, que o transportava para Cuiabá/MT, sair da pista e capotar.

Portanto, pelo principio do
“tantum devolutum quantum appellatum”
, onde somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal, passo a análise dos lucros cessantes.

Os apelantes, Cleber Ferreira Gutierrez e outros, alegam a possibilidade de cumular pensão alimentícia com a pensão recebida pelo beneficio previdenciário.

Como bem salientou a sentença trata-se, em verdade, de pedido de pensão mensal a título de alimentos indenizatórios.

A pensão previdenciária tem uma causa jurídica e a pensão indenizatória possui outra causa jurídica, embora ambas decorram do mesmo evento lesivo morte. Por terem causas jurídicas distintas, o fato de a pessoa receber pensão de natureza previdenciária não é motivo,
por si só
, para estar proibida de receber pensão decorrente de ato ilícito.

Contudo, deve-se olhar a matéria sob o prisma do princípio da reparação integral do dano consagrado no art. 944 do Código Civil como definidor da indenização a ser suportada pelo agente:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Portanto, somente se justificará a condenação ao pagamento de pensão alimentícia indenizatória se o valor da pensão paga pelo INSS
não assegurar
, ao dependente da vítima,
a recomposição da situação patrimonial anterior
.

In casu
, os apelantes não comprovaram a renda patrimonial anterior e nem se o valor da pensão já paga pelo INSS é inferior à renda mensal anterior. Isso significa que não houve comprovação dos lucros cessantes pelos recorrentes.

Outrossim, se fosse concedida pensão indenizatória para os apelantes haveria uma quebra do princípio da reparação integral do dano, positivado no art. 944 do Código Civil, segundo o qual
“a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Dessa forma, como a companheira do falecido já recebe pensão integral paga pelo INSS, desde Fevereiro de 2024, decorrente do falecimento de seu companheiro, e não comprovou que ele exercesse alguma outra atividade que lhe proporcionasse renda extra, não há prejuízo a ser ressarcido sob o título de pensão alimentícia indenizatória.

Quanto ao
recurso do Município de Nova Mutum
, em suas razões recursais argumenta que segundo a Lei Estadual nº 7603/01 e o Provimento nº 11/2018-CGJ, o município é isento de custas processuais. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O magistrado ao proferir a referida sentença, consignou na parte dispositiva:

“(...) Custas processuais deverão ser pagas pelas partes na proporção de 50% para cada, ficando os Autores suspensos de tal pagamento ante a gratuidade de justiça. (...)”

No entanto, de acordo com o Provimento nº 11/2018-CGJ o Município é isento de custas e emolumentos, devendo ser desobrigado dessa condenação, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01,
verbis
:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”;

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal:

“[...] O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá são isentos do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso provido. Sentença retificada em parte”. (Apelação / Remessa Necessária 82355/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Cleber Ferreira Gutierrez e outros de. E
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Nova Mutum, para isentar o município das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024